Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012359-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN JOSE ROSA - CPF: 161.888.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – RESOLUÇÃO N. 9/2019 DO TJMT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DO BLOQUEIO REALIZADO ANTES DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE – REJEITADA – PRIORIDADE DO DIREITO À SAÚDE - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ESCOLHA DE MARCAS ESPECÍFICAS NO CASO DOS AUTOS – EXLUSÃO DA MULTA APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência absoluta para julgamento do feito de origem é, na verdade, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, eis que, nos termos da Resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso n. 09, de 25 de julho de 2019, esta tornou-se a competente absoluta para julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os municípios do estado e tratem de prestação continuada, como é o caso dos autos, não havendo que se falar em envio dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Em que pese os atos de bloqueio online tenham se operado em momento anterior à intimação/citação do Município de Cuiabá,

violando a norma prescrita no artigo 183 do Código de Processo Civil, a finalidade alcançada com esse ato (permitir a compra de isosource sova 1,5, frasco para dieta enteral 300ml e equipo gravitacional para dieta) resguardou a prioridade do direito à saúde, além de fazer valer a dignidade da pessoa humana.

Conforme se pode inferir das informações disponíveis nas notas fiscais juntadas aos autos de origem não houve a escolha de marca na compra dos insumos necessários ao paciente.

Inclusive, percebe-se da análise do feito de origem, que o Ministério Público adquiriu os insumos necessários ao tratamento do paciente por meio da empresa privada que apresentou menor orçamento.

A multa cominatória aplicada deverá ser excluída, vez que o artigo 536 do Código de Processo Civil confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1012359-21.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

AGRAVADO:
BENJAMIN JOSÉ ROSA (MINISTÉRIO PÚBLICO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da capital, que, nos autos da Medida de Proteção ao idoso com pedido de liminar (Processo originário n. 21797-96.2018.811.0041 e Código n. 1361440), movida pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, considerando que a decisão (f. 61/64) não foi cumprida integralmente, pois deferida antecipação de tutela para fornecimento de medicamentos durante o período de 3 (três) meses, enquanto o valor bloqueado judicialmente (fls. 73/76) foi utilizado para aquisição de medicamentos referentes ao período de 45 (quarenta e cinco) dias, determinou novo bloqueio judicial de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) na proporção de 70% (setenta por cento) nas contas bancárias do Estado/MT e 30% (trinta por cento) nas contas bancárias do Município de Cuiabá/MT, observado os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da capital, ao argumento de que, diante do valor da causa, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, como também a sua ilegitimidade passiva, alegando que é responsabilidade dos Estados o pleno fornecimento dos medicamentos do componente especializado de assistência farmacêutica – CEAF (alto custo), como o em questão que solicita suplementos nutricionais de alto custo devendo ser custeados por verbas de média/ alta complexidade.

Aduz, ainda em sede de preliminar, que não houve citação, bem como intimação da municipalidade para cumprimento espontâneo da decisão liminar proferida, requerendo, portanto, a declaração de nulidade do bloqueio realizado em suas contas e a devolução dos valores constritos.

Sustenta também a inadequação da multa imposta para forçar o ente público ao comprimento da liminar, asseverando que a fixação da astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, e de forma indireta atingindo a sociedade como um todo, impossibilitando o cumprimento de inúmeras outras medidas/ direitos fundamentais, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos, mais eficazes ainda, para fazer cumprir a decisão liminar, como o bloqueio judicial.

Por fim, defende a impossibilidade de escolha de marcas em demandas de saúde nas quais constam entes públicos em um de seus polos, asseverando que a determinação para que o Município forneça o insumo/suplemento e remédio de uma forma específica, quando deve e há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, fere o princípio da razoabilidade e prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente dependem dos recursos públicos para satisfação de seus direitos, sustentando que, em caso de manutenção da decisão liminar, deve o Município ser autorizado a adquirir outro medicamento/insumo/suplemento que esteja disponibilizado em estoque com o mesmo princípio ativo.

Neste contexto, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até que seja decidido definitivamente o presente Recurso tendo em vista a presença dos requisitos trazidos no art. 1.019, I do CPC, sendo informado o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, e que seja recebido, conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja declarada a nulidade do bloqueio diante da ausência de citação bem como de todos os atos posteriores tendo em vista a inobservâncias dos princípios basilares do direito Pátrio
.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
na decisão disponível no ID n. 40299979.

Não houve apresentação de contraminuta ao recurso interposto.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n.

39833454, manifestou-se pelo parcial
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da capital, ao argumento de que, diante do valor da causa, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem.
In casu,
verifico que a preliminar
não merece ser acolhida.

Isso porque, a competência absoluta para julgamento do feito de origem é, na verdade, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, eis que, nos termos da Resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso n. 09, de 25 de julho de 2019, esta tornou-se a
competente absoluta
para julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o
Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os municípios do estado e tratem de prestação continuada, como é o caso dos autos
, não havendo que se falar em envio dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO DE SAÚDE COM PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 09/2019
- CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Por se tratar de caso que envolve prestação continuada de tratamento médico, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019. Conflito julgado procedente
.

(TJ-MT - CC: 10012991720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/05/2020)
[Destaquei]

Por oportuno, ainda que o Juízo competente aquela época fosse o do Juizado Especial da Fazenda Pública,
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
, assim, entendo que todos os atos realizados pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da capital são válidos.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de incompetência do Juízo de origem.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que é responsabilidade dos Estados o pleno fornecimento dos medicamentos do componente especializado de assistência farmacêutica – CEAF (alto custo), como o em questão que solicita suplementos nutricionais de alto custo devendo ser custeados por verbas de média/alta complexidade.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que
a preliminar não merece prosperar.

Explico melhor. Para tanto, farei uma breve análise do deslinde processual ocorrido em torno do definido no Tema n. 793 do Superior Tribunal Federal.

Pois bem.

Destaco que, inicialmente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou-se decidido que
a
obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.
Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-3-2015 PUBLIC 16-3-2015)

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator Luiz Fux asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde,
apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.

Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos.

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Emenda Constitucional n.o 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação. A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3o do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2o do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde.

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;
Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento,
restou-se decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos, nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que
há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde,
mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pela União, tendo o Plenário reafirmado a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Veja-se a ementa recentemente publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020) [Destaquei]

Destaco, ainda, que posteriormente a publicação da ementa deste julgado, em recente pesquisa por mim realizada, verifiquei que diversos tribunais pátrios começaram a ter divergência de posicionamento entre os seus próprios membros, alguns entendendo pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas obrigações em demandas de saúde, e outros pela gradação nas responsabilidades, de acordo com a divisão interna de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ou seja, a partir do referido julgamento, começou a serem proferidas decisões em ambos os sentidos, tendo em vista que cada julgador interpretou a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma distinta.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE n. 855.178-SE
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)
[Destaquei]

Deste modo, em que pese parecer contraditório o definido no Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela União, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns tribunais pátrios, parece estar inclinada a manter a questão da solidariedade passiva entre os Entes Públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, e partilho deste entendimento.

Isso porque, entendo que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá/MT.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE BLOQUEIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a municipalidade aduz, ainda em sede de preliminar, que não houve citação, bem como intimação da municipalidade para cumprimento espontâneo da decisão liminar proferida, requerendo, portanto, a declaração de nulidade do bloqueio realizado em suas contas e a devolução dos valores constritos.

Pois bem. Após análise do aduzido pela municipalidade, bem como do caso emergente dos autos, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Explico melhor.

Isso porque, em que pese os atos de bloqueio online tenham se operado em momento anterior à intimação/citação do Município de Cuiabá,
violando a norma prescrita no artigo 183 do Código de Processo Civil, a finalidade alcançada com esse ato (permitir a compra de isosource sova 1,5, frasco para dieta enteral 300ml e equipo gravitacional para dieta) resguardou a prioridade do direito à saúde, além de fazer valer a dignidade da pessoa humana.

Ainda, segundo informado pelo Ministério Público na inicial da ação ajuizada perante o Juízo
a quo
, o idoso sofreu AVC (Acidente Vascular Cerebral), tendo a equipe médica percebido a necessidade do paciente utilizar sondas de alimentação, porém, no momento em que este foi buscar os insumos e materiais necessários,
o Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos informou que sua solicitação não seria atendida porque não é contemplada no elenco do componente básico da Assistência Farmacêutica, definida pela Portaria GM/MS n. 1.555, de 30 de junho de 2013 e tampouco foi incluída nas relações de medicamento e insumos indispensáveis à saúde básica (lista RENAME).

Inclusive, consta nos autos documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, disponível no ID n. 11899538, emitido em resposta ao Ofício n. 2856/2018/OUVIDORIA/CMS/SMS, asseverando que
o Município de Cuiabá não possui os insumos pleiteados na sua padronização, nem dispõe de estoque para atender a demanda.

A Secretaria Estadual de Saúde, por sua vez, em documento disponível no ID n. 11899538 - Memorando n. 897/2018/CEAF/SAF/GBSUAE/SES-MT, também asseverou que
o insumo pleiteado não é contemplado pela Portaria Ministerial n. 1554, de 30 de julho de 2013, que trata dos componentes especializados da assistência farmacêutica.

Outrossim, no relatório médico, assinado pela Dra. Helen Follador Matana, CRM/MT 6433,
há a solicitação da liberação dos insumos pleiteados com urgência, já que a desnutrição é um fator de risco para o aumento da morbimortalidade do paciente.

Desta forma, entendo que, embora o fornecimento dos insumos requeridos na inicial, tenha se dado de forma diversa da prescrita nos comandos legais (artigo 183 Código de Processo Civil), o fim que se alcançou (resguardo à saúde de paciente portador de grave moléstia), havendo tentativa extrajudicial de adquirir os insumos vindicados, supera a nulidade ora arguida.

Declarar a nulidade do ato de bloqueio, com a determinação de devolução do valor dos insumos já fornecidos por liminar (com Notas Fiscais acostadas aos autos), implicaria em verdadeira violação à dignidade humana, afrontando a prioridade do direito à saúde.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade do bloqueio determinado pelo Juízo de origem.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da capital, que, nos autos da Medida de Proteção ao idoso com pedido de liminar (Processo originário n. 21797-96.2018.811.0041 e Código n. 1361440), movida pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, considerando que a decisão (f. 61/64) não está cumprida integralmente, pois deferida antecipação de tutela para fornecimento de medicamentos durante o período de 03 (três) meses, enquanto o valor bloqueado judicialmente (fls. 73/76) foi utilizado para aquisição de medicamentos referentes ao período de 45 (quarenta e cinco) dias, determinou novo bloqueio judicial de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) na proporção de 70% nas contas bancárias do Estado/MT e 30% nas contas bancárias do Município de Cuiabá/MT, com sintomática vinculação dos valores na Conta Única Judicial do TJMT, observado os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, sustenta a inadequação da multa imposta para forçar o ente público ao comprimento da liminar, asseverando que a fixação da astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, e de forma indireta atingindo a sociedade como um todo, impossibilitando o cumprimento de inúmeras outras medidas/ direitos fundamentais, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos, mais eficazes ainda, para fazer cumprir a decisão liminar, como o bloqueio judicial.

A municipalidade defende, ainda, a impossibilidade de escolha de marcas em demandas de saúde nas quais constam entes públicos em um de seus polos, asseverando que a determinação para que o Município forneça o insumo/suplemento e remédio de uma forma específica, quando deve e há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, fere o princípio da razoabilidade e prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente dependem dos recursos públicos para satisfação de seus direitos, sustentando que, em caso de manutenção da decisão liminar, deve o Município ser autorizado a adquirir outro medicamento/insumo/suplemento que esteja disponibilizado em estoque com o mesmo princípio ativo.

Pois bem.

De início, destaco que, conforme se pode inferir das informações disponíveis nas notas fiscais juntadas aos autos de origem, disponíveis no ID n. 11899530,
não houve a escolha de marca na compra dos insumos necessários ao paciente
Benjamin José Rosa.

Inclusive, percebe-se da análise do feito de origem, que
o Ministério Público adquiriu os insumos necessários ao tratamento do paciente por meio da empresa privada que apresentou menor orçamento, conforme se pode constatar no documento disponível no ID n. 11899535 e nos orçamentos disponíveis no ID n. 11899535.

Por outro lado,
a multa cominatória aplicada deverá ser excluída
, vez que o artigo 536 do Código de Processo Civil confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade,
uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, esta Câmara já decidiu neste sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES -
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON LINE
- MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
- ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS –
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial.
Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
.

(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo de origem
,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá/MT,
REJEITO
a preliminar de nulidade do bloqueio e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT, apenas para o fim de excluir a condenação da municipalidade ao pagamento da multa cominatória aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021